Tribunal: STF
Processo: HC 175432
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO, MEDIANTE FRAUDE (ART. 19 DA LEI 7.492/1986). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO). TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.